Tribunal: STF
Processo: ARE 1473841
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que foi assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI. GESTÃO DE 2013 A 2016. Nomeação de servidores para cargos em comissão que não preenchem os requisitos de "atribuições de direção, chefia e assessoramento " (art. 37, V, da CF). 



    1. Cerceamento de defesa. Afastamento. Aplicação dos arts. 355 e 370 do CPC. Prova documental suficiente para formar o convencimento acerca dos fatos alegados. Desnecessidade de prova testemunhal e pericial.



    2. Lesão ao erário. Não verificação. Condenação à restituição dos valores pagos aos servidores que ensejaria enriquecimento ilícito do Município, uma vez que este se beneficiou dos serviços prestados. Suposto dano relativo às eventuais gratificações concedidas com base na Lei Municipal n° 1.295/95 sobre o qual não cabe apreciação, por já ser objeto de ação própria. Inviabilidade de condenação com fundamento no art. 10 da Lei n° 8.429/92.



    3. Violação aos princípios da Administração Pública. Ocorrência. Elementos concretos que demonstram a presença do elemento subjetivo doloso do agente. Contratações efetuadas quando já havia declaração de inconstitucionalidade, em controle concentrado, da lei municipal que as embasou. Permanência de servidores no cargo mesmo após recomendação do Ministério Público para colocá-los em concurso. Apelante que, ainda, recontratou servidores exonerados, ou contratou outros para os mesmos cargos, em clara tentativa de burlar as exigências legais. Conduta inserida na hipótese do art. 11 da Lei n° 8.429/92.



    4. Penalidades. Incidência do art. 12, III, da Lei de Improbidade. Afastamento da condenação ao ressarcimento. Aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade . Alteração da pena de pagamento de multa civil para 05 (cinco) vezes o valor da remuneração do agente, mantendo-se a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos por 05 (cinco) anos.



    Decisão reformada. Recurso parcialmente provido (doc. 8, p. 2).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se violação dos arts. 5º, LIV e LV; e 37, caput e § 4º, da mesma Carta. 



    Alegou-se, em resumo, cerceamento de defesa, ausência de análise quanto à prática de ato ímprobo e aplicação desarrazoada e desproporcional das penas previstas na Lei de Improbidade Administrativa. Por fim, defendeu-se que as questões jurídicas deste recurso tiveram a repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 309 e 576 (doc. 11).



    É o relatório. Decido. 



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Inicialmente, ressalto que o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. 



    De fato, nas razões do recurso, houve apenas o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a repercussão geral, sem a devida particularização da matéria em exame e de como ela seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, §2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo a seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO IMPROVIDO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Carta da República. V - Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.467.479 AgR/MG, da minha relatoria, DJe 5/2/2024 – grifei).



    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Vejamos: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. TRIBUTÁRIO. MULTA PUNITIVA DE 75% DO VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO IMPROVIDO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – As multas fiscais punitivas fixadas até o patamar de 100% do valor do tributo não são consideradas confiscatórias. IV – Agravo ao qual se nega provimento. Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 (RE 1.452.437 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/12/2023 – grifei).



    Além disso, ao contrário do alegado pela recorrente, a questão jurídica deste recurso não tem relação com a discussão sobre a possibilidade e as eventuais consequências da contratação de determinados serviços com dispensa de licitação, Tema 309 da repercussão geral. 



    Por outro lado, de fato, a discussão dos autos possui relação com o Tema 576 da repercussão geral, que abordou a possibilidade de processar e julgar prefeitos por atos de improbidade administrativa, com base na Lei 8.429/1992. Contudo, o Supremo Tribunal Federal decidiu ser viável a condenação de prefeitos por ato ímprobo devidamente tipificado na referida lei, conforme a tese assentada: 



    O processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias (RE 976.566, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 26/9/2019).



    Por fim, as alegações relacionadas ao cerceamento de defesa, à ausência de análise dos atos ímprobos e à desproporcionalidade da sanção envolvem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. PROVAS EMPRESTADAS. LEGITIMIDADE MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROPOR AÇÃO CÍVIL PÚBLICA PARA RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO. ADMSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Para dissentir do acórdão recorrido seria necessária a análise do material fático-probatório dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento vedado nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 2. O Supremo Tribunal Federal (STF) assentou entendimento que não há repercussão geral na controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, por ausência de questão constitucional (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que elementos informativos de uma investigação criminal, ou as provas colhidas no bojo de instrução penal, podem ser compartilhados para fins de instruir outro processo criminal ou procedimento administrativo disciplinar (AP 517, Rel. Min. Ayres Britto). 4. A jurisprudência do STF é no sentido de que o Ministério Público tem legitimidade para ajuizar ação civil pública na defesa do patrimônio público. Precedentes. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (AI 827.362 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19/11/2018 – grifei).



    Isso posto, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin 



Relator